Tribunal: TJMT
Processo: 1037997-46.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037997-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), EULLER FRANCO FLEXA DA FONSECA - CPF: 047.887.271-29 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Organização criminosa. “Operação
Devastate
”. Alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Complexidade do feito. Pluralidade de investigados. Necessidade de diligências técnicas. Razoabilidade. Constrangimento ilegal não configurado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Integração em facção criminosa. Risco de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da “Operação
Devastate
”, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), supostamente praticados por integrantes de facção criminosa.

2. Fato relevante. As investigações policiais, amparadas em quebra de sigilo de dados telemáticos, indicam que o paciente integra a facção criminosa “Comando Vermelho”. Em
diálogos interceptados, o paciente é citado em contextos de contabilidade do tráfico e posse de entorpecentes
. O feito investiga, ao menos, 26 pessoas, envolve estrutura hierárquica complexa e demanda perícia técnica em aparelhos celulares (software
Cellebrite
) para individualização das condutas.

3. O impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa, sustentando que o paciente se encontra segregado há mais de 80 dias sem o oferecimento da denúncia. Aduz, ainda, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia e predicados pessoais favoráveis, pugnando pela revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo injustificado para o oferecimento da denúncia; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública; e (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas diversas.

III. Razões de decidir

5. A aferição do excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética dos lapsos legais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), sopesando-se o tempo da custódia com as peculiaridades da causa.

6. A excepcional complexidade do feito justifica a dilação dos prazos processuais, haja vista a pluralidade de alvos (26 investigados), a apuração de intrincada estrutura de organização criminosa e a imprescindibilidade de perícia técnica de alta complexidade (extração de dados telemáticos) para o deslinde dos fatos.

7. Não se verifica desídia, inércia ou mora injustificada do Poder Judiciário ou do Ministério Público, que monitoram a necessidade da custódia e impulsionam o feito para a conclusão das investigações, demonstrando o regular trâmite processual.

8.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e dos indícios de que o paciente integra facção criminosa (“Comando Vermelho”), atuando na contabilidade do tráfico, o que evidencia o
periculum libertatis
.

9. O risco de reiteração delitiva reforça a necessidade da segregação cautelar, uma vez que o paciente ostenta registros criminais anteriores por falsificação e estelionato.

10. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a atuação de integrantes de organização criminosa estruturada, sendo a custódia imprescindível para a interrupção das atividades ilícitas.

IV. Dispositivo e tese

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando a demora é justificada pela complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de investigados e pela necessidade de perícias técnicas complexas. 2. A ausência de desídia do aparelho estatal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo em investigações de crimes de organização criminosa. 3. A integração em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 240, 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 856.243/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, HC n. 411.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2017; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43; TJMT, HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16.07.2025; TJMT, HC n. 1035942-25.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2025; TJMT, HC n. 1008363-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Dejair Roberto Liu Junior em favor de
Euller Franco Flexa da Fonseca
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre manifesto constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa. Alega que
Euller
encontra-se segregado cautelarmente desde 07 de agosto de 2025, no âmbito da denominada “Operação Devastate”, sem que a denúncia tenha sido oferecida até o momento da impetração (totalizando mais de 80 dias à época), ultrapassando injustificadamente os prazos previstos na legislação processual penal.

Aduz, ademais, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea, baseando-se em dados telemáticos extraídos há mais de um ano e em conversas de terceiros, sem que nada de ilícito tenha sido apreendido diretamente com o paciente no momento da abordagem. Argumenta que a manutenção da custódia apoia-se em gravidade abstrata e conjecturas, sem demonstrar o
periculum libertatis
.

Ressalta, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo tecnicamente primário, possuidor de residência fixa e ocupação lícita como promotor de eventos (conhecido como “DJ Euller”), além de ser arrimo de família e pai de uma criança de 2 anos de idade que depende de seu sustento.

Requereu, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia prisional ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (Id. 325131387).

A liminar foi indeferida (Id. 325612391).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de estilo, ratificando a extrema complexidade do feito, a pluralidade de investigados e a necessidade das diligências em andamento para a completa elucidação dos fatos (Id. 326356883).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem (Id. 327753885).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a presente impetração objetiva o relaxamento da prisão preventiva de
Euller Franco Flexa da Fonseca
, segregado cautelarmente desde 07.08.2025, no bojo da complexa “Operação Devastate”, sob a imputação de integrar organização criminosa (“Comando Vermelho”) voltada ao tráfico de drogas e outros delitos graves na região de Rosário Oeste, Nobres e Jangada.

O impetrante sustenta, precipuamente, a configuração de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, bem como a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar e a fragilidade dos indícios de autoria, invocando, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente como fator de soltura.

A ordem, contudo, deve ser denegada.

De proêmio, no que tange à alegação de excesso de prazo, é imperioso consignar que o Direito Processual Penal moderno não se coaduna com a contagem aritmética e fria dos prazos processuais. Em investigações que versam sobre macrocriminalidade, tráfico de drogas interestadual e organizações criminosas de alta periculosidade e capilaridade, os prazos não são peremptórios ou fatais.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a aferição de eventual excesso deve ser realizada, impreterivelmente, sob a ótica do princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), ponderando-se as vicissitudes do caso concreto.

No caso em apreço, embora o lapso temporal transcorrido desde a prisão supere a soma aritmética dos prazos legais abstratos para o encerramento do inquérito policial, não se constata desídia estatal, inércia, “tempo morto” ou mora injustificada atribuível ao judiciário ou ao Ministério Público que autorize o relaxamento da prisão.

Ao revés, compulsando as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e os autos de origem, verifica-se que a dilação para a conclusão do inquérito e o oferecimento da denúncia é plenamente justificável e proporcional à
excepcional complexidade da causa
.

A “Operação Devastate” não se resume a uma ocorrência policial ordinária de tráfico de drogas. Cuida-se de investigação de largo espectro, destinada a desarticular célula da facção criminosa “Comando Vermelho” com atuação interestadual. A complexidade do feito é latente e se sustenta em quatro pilares fáticos insuperáveis, que afastam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo:

1. Elevada Pluralidade de Investigados e Estrutura Hierárquica:
O feito envolve, ao menos,
26 investigados
, conforme lista constante na decisão que decretou as prisões preventivas. A investigação busca mapear uma intrincada cadeia de comando, com funções estratificadas e divisão de tarefas bem definidas (figuras como “dona da quebrada”, “gerentes”, “disciplinas”, “lojistas”). A presença de mais de duas dezenas de alvos justifica a flexibilização dos prazos, dada a dificuldade natural de individualização de condutas e a necessidade de cruzar dados entre os diversos envolvidos.

A propósito, colaciono o entendimento da Corte Superior, que se amolda perfeitamente ao caso:

“(...) A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 856.243/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025).

“(...) Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”
(STJ, HC n. 411.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2017, DJe 26.09.2017).

2. Diligências de Alta Complexidade Técnica:
A materialidade e a autoria delitivas dependem de prova técnica complexa, notadamente a necessidade de quebra de sigilo de dados telefônicos e uso do software forense
Cellebrite
para extração e análise de dados do aparelho celular da suposta líder local,
Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides
(vulgo “Docinho”). Ressalto que a demora decorrente de perícias complexas em dados telemáticos não constitui constrangimento ilegal. Pelo contrário, trata-se de garantia em favor da verdade real e da própria defesa, evitando-se denúncias genéricas ou precipitadas. O tempo necessário para processar, decodificar e analisar o grande volume de conversas e dados é incompatível com a celeridade padrão de crimes simples, mas indispensável para desvelar a rede criminosa em sua totalidade.

3. Necessidade de Aprofundamento Investigativo quanto ao Paciente:
A dilação também se justifica para esclarecer a real extensão da conduta de
Euller Franco Flexa da Fonseca
. Os relatórios de inteligência policial indicam que o paciente, vulgo “DJ Euller”, não seria, em tese, mero figurante. Há indícios em diálogos interceptados onde ele é citado em contextos de contabilidade do tráfico e posse de entorpecentes (conversas indicando que ele “estaria com a droga” e “em débito” com a facção). A correta individualização de sua conduta no seio da organização demanda tempo e cruzamento de informações.

4. Ausência de Inércia do Aparelho Estatal:
O feito tramita regularmente e com a celeridade possível. O Ministério Público requereu o retorno dos autos à autoridade policial para a conclusão dessas diligências imprescindíveis e indiciamento formal dos suspeitos. O Juízo de origem monitora a custódia com rigor, tendo reavaliado a prisão, inclusive, em data recente (28.11.2025), além de determinar a intimação da autoridade policial para a conclusão das investigações, conforme noticiado nas informações prestadas (Id. 326356883). O Estado-Juiz e a Polícia Judiciária estão atuantes, não havendo espaço para a alegação de abandono processual ou desídia.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao afastar o excesso de prazo em cenários de macrocriminalidade:

“(...) O trâmite das investigações, apesar do tempo decorrido desde a prisão do acusado, observa os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, inexistindo desídia do juízo, da autoridade policial ou da acusação, a caracterizar o alardeado excesso de prazo. Nessa linha, deve-se atender ao entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso. (...)”
(TJMT, HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16.07.2025, DJe 19.07.2025).

“(...) Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a investigação apresenta natureza complexa, com pluralidade de investigados, multiplicidade de diligências em andamento e necessidade de análises periciais indispensáveis à formação da opinio delicti, quando ausente desídia do juízo ou do órgão acusador. (...)”
(TJMT, HC n. 1035942-25.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2025, DJe 14.11.2025).

“(...) Não há que se falar em excesso injustificado de prazo, se eventual morosidade da Ação Penal se deve à complexidade do processo, pluralidades de envolvidos e declínio de competência como fatores que impõem a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades constantes do caso em pauta (...)”
(TJMT, HC n. 1008363-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 02.07.2024, DJe 08.07.2024).

Assim, não extrapolados os limites da razoabilidade e justificada a dilação prazo pela natureza hercúlea da investigação, inexiste coação ilegal a ser sanada por excesso de prazo.

Superada a questão temporal, no que tange aos
fundamentos da prisão preventiva
, a decisão hostilizada encontra-se devidamente alicerçada em elementos concretos, aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema para a
garantia da ordem pública
.

O decreto prisional não se valeu de gravidade abstrata, mas sim da gravidade concreta do
modus operandi
da organização criminosa a qual o paciente supostamente pertence. A necessidade de interromper a atuação de integrantes de facção criminosa, impedindo a reestruturação do grupo e a continuidade das atividades ilícitas, é fundamento idôneo para a custódia cautelar.

Para melhor elucidação, transcrevo trechos essenciais da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...)

1. Cuida-se de Representação Policial pela
REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSÃO
, devidamente secundada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2025.25356.

Aduz a Autoridade Policial que o aludido Inquérito Policial foi instaurado a partir da análise de dados telemáticos extraídos mediante utilização do software CELLEBRITE, conforme laudo n.º 214.2.16.9067.2025.004753-A01, com autorização judicial número 1000032-35.2025.8.11.0032, tratando-se do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada como gerente da facção criminosa denominada Comando Vermelho, pois a mesma organiza, guarda e abastece os faccionados e região com entorpecentes. Tal autorização judicial teve origem com a investigação em desfavor de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides, sendo acusada na participação do homicídio de Jaime Mateus Pereira Ormonde.

Na extração de dados, é possível verificar que ‘Docinho’ manteve diálogos privados e em grupo sobre o gerenciamento do comércio de entorpecentes, possibilitando, através de análise, cruzamento de dados cadastrais e informações policiais, mapeando toda atuação do Comando Vermelho voltada ao tráfico de drogas na região.

(...)

De acordo com a representação, a investigação teve origem a partir da quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada gerente (ID. 202127314 – fls. 02), suposta responsável da Orcrim pela cidade de Rosário Oeste/MT e região; sendo possível identificar, através das investigações a cadeia hierárquica da associação criminosa, estruturada em ‘dona da quebrada’, ‘gerente geral da região’, ‘gerente local’ (município), ‘irmãos’ (faccionados em cargo de disciplina) e ‘lojistas’ (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Em análise das diversas conversas, individuais e em grupos (ID. 202127323 – fls. 26/34) mostrou-se evidente a instalação da Organização criminosa Comando Vermelho nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, bem como colacionado os contatos dos integrantes do grupo (ID. 202127323 – fls. 35/46) com atuação de faccionados que obedecem a uma estrutura hierárquica e a normas impostas pela ORCRIM (ID. 202127323 – fls. 47 e ss), afirmando a existência de fortes indícios de que os investigados representados integram o referido grupo.

Para dificultar a abordagem policial, os investigados utilizavam estratégias de dissimulação da atividade criminosa, tais como o fracionamento de drogas, fornecimento de números telefônicos, utilização de vulgos, divisão de funções, rotatividade de membros, incluindo monitoramento da atividade policial nos bairros onde atuam.

No que tange às funções, a Autoridade Policial relatou que o grupo divide-se de forma hierárquica, composta ‘dona da quebrada’, ‘gerente geral da região’, ‘gerente local’ (município), ‘irmãos’ (faccionados em cargo de disciplina) e por fim os ‘lojistas’ (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Diante disso, passo a individualizar a conduta dos representados
:

(...) Do representado
EULLER FRANCO FLEXA DA FONSECA
, alcunha DJ Euller, sendo preliminarmente apontado como faccionado, uma vez que em conversa de ‘Docinho’ apresenta a contabilidade a ‘zóio de gato’, que menciona que DJ esta com a droga, inclusive que estaria em débito (extração de dados telemáticos pg. 462 a 474 - ID. 202127645 pág. 74).

(...)

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante no Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito, bem como se verifica em ID. 202127323 – fls 173, em transcrição de mensagens onde mencionam que ‘
quem manda no Estado é o Comando
’
.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle do Estado nas regiões abaladas pelas práticas delitivas perpetradas pelo Comando Vermelho.

(...)

Nesse sentido, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os representados integram organização criminosa estabelecida neste Estado, especificamente nos municípios acima indicados, configurando o crime insculpido nos artigos 33 e 35, descritos na Lei 11.343/2006.

Outro fato de registro é que a facção criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, posto que mesmo com integrantes presos, ainda se mantem em atividade delitiva. Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um ‘Estado Paralelo’ com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais é possível constatar que: (...) Euller Franco Flexa Da Fonseca, Alcunha Dj Euller - antecedentes sociais: natureza: falsificação de documento particular, falsidade ideológica, estelionato (...)

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos aludidos representados, que se mostram habituais na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Verifica-se ainda que a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, posto que limitará a continuidade dos delitos, já que a investigação em curso releva intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Assim os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, uma vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos caracterizadores da imposição.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas.

Assim sendo, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, mormente diante dos riscos de reiteração delitiva e de destruição e ocultação de provas.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados, visando restabelecer a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de: (...) 6.EULLER FRANCO FLEXA DA FONSECA (...)

Ante o exposto, nos termos do
art. 240, §1º, alíneas ‘b’, ‘d’, ‘e’, ‘h’ e §2º, do CPP
,
DEFIRO
o pedido de
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e PESSOAL
, da seguinte pessoa, nos seguintes endereços: (...) 6. EULLER FRANCO FLEXA DA FONSECA · Alcunha: ‘DJ EULLER’ · CPF: 047.887.271-29 · Nascimento: 17/08/1994 · Filiação: Euzimar Santos Batista Da Fonseca e Camilo Flexa Da Fonseca Filho · Endereço: Rua Ligia Borges, Bairro São Benedito, Rosário Oeste/MT. LOCALIZAÇÃO -14.82821,-56.42449 (...)

Ainda,
DEFIRO
a
quebra do sigilo telefônico de dados de celulares eventualmente apreendidos em poder dos investigados durante a execução da ordem de busca e apreensão,
para acesso e extração de dados em relatório, de quaisquer dados (ligações, fotografias, vídeos, mensagens de texto e áudio)

(...)”
(Id. 202914325; PJe 1º grau, autos n. 1000993-73.2025.8.11.0032).

Como se vê, a decisão demonstrou o
fumus comissi delicti
através dos dados extraídos de aparelho celular de uma das líderes da facção, onde o paciente é citado diretamente em contextos de traficância e contabilidade do crime. O fato de as conversas serem pretéritas ou de dados telemáticos não afasta a contemporaneidade do risco, uma vez que o crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, protraindo-se no tempo, e a complexidade da investigação demanda tempo para a análise dos dados. A ausência de apreensão de drogas diretamente com o paciente no momento da prisão não desnatura os indícios de autoria, mormente em crimes associativos onde a divisão de tarefas muitas vezes distancia os líderes ou gerentes da mercancia direta.

Ademais, o
periculum libertatis
restou evidenciado não apenas pela gravidade concreta do delito (integração em organização criminosa de alta periculosidade), mas também pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Magistrado de origem, o paciente possui registros de antecedentes criminais pela prática de crimes de falsificação e estelionato. Tal histórico, aliado aos indícios de envolvimento com facção criminosa, reforça a necessidade da cautela para a proteção do meio social.

No que concerne às alegadas condições pessoais favoráveis (primariedade técnica, residência fixa, família constituída e ocupação lícita como DJ), é entendimento pacificado no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal (TCCR/TJMT) que tais predicados, por si sós, não obstam a manutenção da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

O fato de o paciente exercer a profissão de “DJ” e possuir empresa de eventos, por si só, não o imuniza da aplicação da lei penal, nem garante que, em liberdade, em tese, não voltará a delinquir ou a utilizar sua atividade lícita para facilitar a prática criminosa ou a lavagem de capitais, mormente diante dos indícios de sua inserção na contabilidade da facção.

Do mesmo modo, revela-se inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). A suposta integração em organização criminosa estruturada e armada demonstra que medidas menos gravosas seriam insuficientes para conter o ímpeto delitivo e desarticular a atuação do grupo, sendo a prisão imprescindível para a interrupção das atividades ilícitas.

Por derradeiro, quanto à alegação de fragilidade probatória e negativa de autoria (baseada na tese de que seriam apenas conversas de terceiros), saliento que a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória aprofundada, nem o revolvimento fático-probatório necessário para valorar o mérito da acusação. Os indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial (interceptações e extração de dados) são suficientes, nesta fase processual, para demonstrar a justa causa para a prisão.

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT dispõe que:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Portanto, estando a decisão fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração, e não havendo excesso de prazo injustificado dada a complexidade do feito, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem
impetrada em favor de
Euller Franco Flexa da Fonseca
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025